Tribunal: CARF
Processo: 10970.720282/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720282/2014-55
ACÓRDÃO
1201-007.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO CARLOS FERREIRA ARANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
ESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
AUSÊNCIA DE PROVA.
A alegação de interposição fraudulenta, para permitir a responsabilização
solidária dos sócios ou gerentes de fato requer prova cabal, não bastando
supostos indícios fragilizados à luz das práticas de mercado lícitas vigentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar a responsabilidade tributária de JOÃO CARLOS
FERREIRA ARANTES.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720282/2014-55
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração visando à cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
reflexos relativos aos anos-calendário de 2010 e 2011 como consequência da exclusão do
contribuinte do Simples Nacional. Houve também a atribuição da responsabilidade passiva
solidária de ALEXANDRE OLIVEIRA CAIXETA, DÉCIO ALVES MARTINS e JOÃO CARLOS FERREIRA
ARANTES com base no art. 124, I do CTN.
A contribuinte passou a desempenhar atividade de correspondente de instituições
financeiras a partir de 22/10/2009, momento em que foi alterado seu objeto social com a inclusão
do CNAE 6619-3/02, quando já não era admitida aos optantes do Simples Nacional conforme a
Resolução CGSN no 50/2008, que alterou a Resolução CGSN no 06/2007 inserindo o CNAE
correspondente no Anexo I, razão pela qual foi a Recorrente foi excluída do Simples Nacional com
efeitos a partir de 01/11/2009 (nos termos do art. 31, inciso II, da Lei Complementar no 123/2006).
Além disso, o Contribuinte não transmitiu a Declaração Anual do Simples Nacional,
bem como deixou de recolher os tributos incidentes sobre sua receita bruta pelo regime
simplificado dispensado às micro e pequenas empresas.
Formalizada a exclusão, diante da ausência de resposta do contribuinte para optar
pelo Lucro Presumido ou pelo Lucro Real e apresentar a escrituração comercial, procedeu-se ao
arbitramento do lucro com base na receita conhecida (art. 47, III da Lei no 8.981/95) a partir das
informações fornecidas em diligência perante a tomadora de serviços “BV Financeira SA Crédito e
Financiamento”, na qual se obteve cópia dos comprovantes de retenção efetuadas pela fonte
pagadora e do contrato de prestação de serviços, além de relatório dos valores pagos.
A atribuição da responsabilidade passiva solidária aos 3 sócios da Realiza Soluções
Financeiras Ltda, por sua vez, decorreu da constatação da autoridade fiscal de que o Contribuinte
na realidade seria operada meio de por interpostas pessoas, conforme os seguintes fatos
sintetizados no TVF.
“Em síntese, os fatos que caracterizam a interposição de pessoas físicas de forma
a encobrir a real identidade do responsável tributário da empresa Authentic
Soluções Financeiras Ltda. – ME são os seguintes:
1- A empresa Authentic Soluções Financeiras Ltda. – ME, antiga Authentic
Comércio de Calçados, teve o ingresso em seu quadro societário, de pessoas
físicas com baixa capacidade econômica, e a alteração do objeto social para
correspondente de instituições financeiras, em outubro de 2009;
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720282/2014-55
3
2- O início do exercício das atividades no ramo de correspondente bancário
ocorreu a partir de maio de 2010, quando foi substabelecido pela empresa
Nacional Assessoria Financeira Ltda. – ME, sem quaisquer ônus, o direito ao
exercício das funções perante a BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento;
3- O quadro societário da Nacional Assessoria Financeira Ltda. era constituído por
pessoas com baixa capacidade econômica e a empresa foi representada, no ato
de transferência dos direitos de exercer a função de correspondente bancário
perante a BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, pela pessoa
física Décio Alves Martins, sócio da empresa Realiza Soluções Financeiras Ltda.
4- A Authentic Soluções Financeiras auferiu com o exercício da atividade de
correspondente bancário, nos anos de 2010 e 2011, rendimentos pagos pela BV
Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, da ordem de R$
9.934.323,85 e implantou no período sob análise, dezessete filiais localizadas nos
estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Bahia e Paraíba;
5- Quatro pessoas físicas, as quais mantinham vínculo empregatício com a Realiza
Soluções Financeira Ltda., eram detentoras de procuração bancária para
movimentar recursos financeiros da Authentic Soluções Financeiras Ltda. – ME,
mantidos junto ao Banco do Brasil S/A.
6- Os três sócios da Realiza Soluções Financeiras Ltda., João Carlos Ferreira
Arantes, Décio Alves Martins, e Alexandre Oliveira Caixeta, detentores de elevada
capacidade econômica, tiveram evolução patrimonial significativa nos anos de
2010 e 2011, com lastro em recursos originários de empréstimos e lucros
distribuídos pela Nacional Assessoria Financeira Ltda.
7- Em 16/09/2011, quando iniciou-se o declínio das receitas auferidas pela
Authentic Soluções Financeiras, na condição de correspondente bancário da BV
Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, ingressaram no quadro
societário da empresa Nacional Assessoria Financeira Ltda. – ME, Alexandre
Oliveira Caixeta, Décio Alves Martins e João Carlos Ferreira Arantes, também
sócios da Realiza Soluções Financeiras Ltda.
8- A evolução patrimonial das mencionadas pessoas físicas evidencia serem os
únicos beneficiários da atividade econômica desenvolvida pelas empresas em
foco;
9- A partir do ano-calendário 2012, a Authentic Soluções Financeiras Ltda. – ME,
não mais auferiu quaisquer rendimentos, exceção feita ao mês de novembro de
2013, quando auferiu rendimentos no montante de R$ 15.262,03, a título de
remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica, pagos pelo
Banco Bonsucesso S/A, conforme se depreende das informações constantes da
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, firmando a convicção de
que a empresa foi utilizada em um curto período, com o ânimo exclusivo de lesar
a Fazenda Pública.
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720282/2014-55
4
Dessa forma, pelos fundamentos expostos, conclui-se que são responsáveis
solidários pelas obrigações tributárias da empresa Authentic Soluções Financeiras
Ltda. – ME, nos termos do art. 124, inciso I, da Lei n.o 5.172/66 (CTN), por terem
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária
e por beneficiarem-se do mesmo, as pessoas físicas João Carlos Ferreira Arantes,
CPF 473.166.916-20, Décio Alves Martins, CPF 404.520.186-68, e Alexandre
Oliveira Caixeta, CPF 852.875.556-87.”
Cientificados, o Contribuinte e os responsáveis interpuseram Impugnação.
A contribuinte assevera:
 Que a exclusão do Simples Nacional foi nula, violando a boa-fé e a lealdade,
pois suas atividades não se enquadrariam dentre as vedadas, notadamente,
não seria atividade de intermediação de negócios nem de assessoria
creditícia, sendo mero correspondente bancário, atividade regulamentada
pelo BACEN e autorizada a optar pelo Simples Nacional conforme reconhece
a Receita Federal na SC no 46/2007, entendimento mantido nas SCs 21/2010
e 17/2010 desde que não tivesse CNAE vedado, o que defende ser seu caso;
 Possibilidade de abatimento dos tributos já pagos pelo Simples do que se
apurou pelos Autos de Infração, alegando que não conseguiu acesso aos
comprovantes de recolhimento, mas que tais comprovantes seriam de posse
da Receita Federal, requerendo a expedição de ofício à Delegacia da Receita
Federal para que os traga aos autos.
 Pediu a produção de prova por todos os meios em direito admitidos.
Já os responsáveis, em Impugnação una, alegaram:
 Inexistência de grupo econômico, de direito ou de fato, e ausência de
demonstração de seus requisitos caracterizadores;
 A solidariedade tributária (notadamente de pessoas físicas) não resulta da
eventual existência de grupo econômico, sendo necessária a demonstração
(ausente nos autos) do cumprimento dos requisitos do art. 124, I.
 O art. 124, I demanda a prova do interesse jurídico comum, para o qual é
imprescindível a participação da pessoa física responsabilizada na prática do
fato gerador da obrigação principal, sendo irrelevante o mero interesse
social, moral ou econômico.
 A insubsistência das presunções das quais partiu a autoridade, quais sejam:
o Baixa capacidade econômica dos sócios da Authentic (Contribuinte),
que não teriam apresentado em suas declarações de rendimentos
informações de participação societária na Authentic, são fatos sobre
os quais os Responsabilizados não teriam qualquer ingerência;
o A fiscalização não apurou se a Authentic teria apurado lucro,
premissa básica para se estimar que haveria algum lucro a distribuir
para os sócios de direito;
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720282/2014-55
5
 O substabelecimento do contrato com a BV Financeira pela Nacional à
Authentic nada provaria, alegando os Recorrentes que o termo de
substabelecimento não retiraria da Nacional o direito de seguir exercendo as
atividades de correspondente bancário, de maneira que a Nacional seguiu
prestando serviços de correspondente à BV Financeira. Pela figura do
substabelecimento, a Authentic passaria a ser correspondente da
“Nacional”, com a chancela do banco;
o O
substabelecimento
é
prática
comum
para
aumentar a
potencialidade de captação de clientes, conforme documentação
vasta de terceiros trazida aos autos a título exemplificativo.
o A fiscalização não trouxe aos autos o termo de substabelecimento,
de maneira que as assertivas acerca de seu conteúdo seriam de
impossível refutação, cerceando-se o direito de defesa dos
responsáveis.
o Não haveria razão para o termo de substabelecimento firmado pela
Authentic com a Nacional ser distinto dos termos padrão trazidos por
amostragem firmados com terceiros, que preveem remuneração a
ser paga ao substabelecido, havendo remuneração de ambas as
partes.
 Que o fato de, no ato da assinatura do instrumento de substabelecimento, a
pessoa jurídica Authentic ter sido representada pela procuradora Cristiane
Melo de Aguiar (não responsabilizada e que não tem nenhuma relação com
Realiza ou com a Nacional/Empresta) e a pessoa jurídica Nacional ter sido
representada por um dos Impugnantes, Sr. Décio, o qual integrava o quadro
societário da pessoa jurídica Realiza, não revelaria irregularidades nem
permitiria inferir que a Authentic seria administrada pelos Impugnantes.
 Que poucos empregados da Realiza e/ou da Empresta teriam atuado como
procuradores da Authentic, o que não prova vínculo entre o as ditas
empresas e/ou responsabilidade de seus sócios, sendo comum no mercado
a contratação de funcionários de empresas do mesmo ramo, por sua
expertise no trabalho;
 Que não teria amparo probatório a alegação de que os sócios da Realiza e da
Nacional/Empresta seriam os reais beneficiários da Authentic só por terem
elevada capacidade econômica.
 Que a alegação de que a Authentic teria sido usada por curto período de
tempo apenas para frustrar a arrecadação tributária, não revela o interesse
comum dos responsáveis em questão, que possuíam apenas relacionamento
comercial com a Authentic e sequer sabem a razão pela qual ela deixou de
atuar no mercado.
 Que é irrelevante para a alegação de interesse comum o fato de os
Responsáveis (Sócios da Realiza) terem ingressado no quadro societário da
Nacional quando a Authentic passou por declínio de receitas
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720282/2014-55
6
 Subsidiariamente, que caso se reconhecesse grupo econômico e confusão
patrimonial entre empresas, não seria o caso de responsabilização dos
sócios da outra sociedade, mas das outras sociedades, pessoas jurídicas.
 Que os sócios das outras pessoas jurídicas, ora responsabilizados, só
poderiam responder diante da presença dos requisitos do art. 135 do CTN,
cuja presença não foi sequer aventada, e que:
o o simples inadimplemento da obrigação tributária não enseja a
responsabilidade solidária do sócio-gerente
o a eventual inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da
devedora não configura responsabilidade do sócio;
 Necessidade de se afastar a multa qualificada, aplicada em virtude do
alegado uso de interposta pessoa, por ausência de demonstração de fraude
e conluio, notadamente, por ausência de demonstração do dolo específico.
 Pede, subsidiariamente, a conversão do pleito em diligência para
esclarecimentos que porventura se façam necessários.
O Acórdão Recorrido considerou intempestiva a impugnação de João Carlos
Ferreira Arantes, deixando de conhecê-la, e negou provimento à impugnação dos demais
responsáveis e da Contribuinte, em Acórdão Assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
31/10/2010, 30/11/2010, 31/12/2010, 31/12/2010, 31/01/2011, 28/02/2011,
31/03/2011. 30/04/2011, 31/05/2011, 30/06/2011, 31/07/2011, 31/08/2011,
30/09/2011, 31/10/2011, 30/11/2011, 31/12/2011
INCONSTITUCIONALIDADE A autoridade administrativa não possui competência para apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público,
cabendo tal prerrogativa ao Poder Judiciário.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM
DEMONSTRADO.
PROCEDÊNCIA.
Caracteriza-se a solidariedade obrigacional prevista no inciso I, do art. 124, do
CTN a demonstração do interesse comum de natureza jurídica, não apenas
econômica, entendendo-se como tal aquele que recaia sobre a realização do fato
que tem a capacidade de gerar a tributação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/10/2010, 30/11/2010, 31/12/2010, 31/12/2010,
31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011. 30/04/2011, 31/05/2011, 30/06/2011,
31/07/2011, 31/08/2011, 30/09/2011, 31/10/2011, 30/11/2011, 31/12/2011
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720282/2014-55
7
Cumpridos os requisitos previstos no Decreto no 70.235/1972 para a lavratura do
auto de infração e observados os procedimentos previstos no artigo 142 do
Código Tributário Nacional, não há que se falar em nulidade do lançamento.
INTIMAÇÃO.
DOMICÍLIO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
ENDEREÇO
DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto n° 70.235, de 1972, art. 23, inciso II, determina que as intimações
sejam feitas por via postal ou por qualquer outro meio com prova de recebimento
no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Inexistindo previsão legal para
intimação em endereço diverso, indefere-se o pedido de endereçamento de
intimações ao escritório de procurador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
Data do fato gerador: 31/10/2010, 30/11/2010, 31/12/2010, 31/12/2010,
31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011. 30/04/2011, 31/05/2011, 30/06/2011,
31/07/2011, 31/08/2011, 30/09/2011, 31/10/2011, 30/11/2011, 31/12/2011
LUCRO ARBITRADO. TRIBUTAÇÃO. PROCEDÊNCIA
Impõe-se o arbitramento do lucro quando a contribuinte, excluída do Simples
Nacional e intimada a apresentar livros de escrituração comercial, deixa de fazê-
lo.
MULTA QUALIFICADA
No caso de evidente intuito de fraude ou conluio, aplica-se multa de 150% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de evidente intuito
de fraude.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 31/10/2010, 30/11/2010, 31/12/2010, 31/12/2010,
31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011. 30/04/2011, 31/05/2011, 30/06/2011,
31/07/2011, 31/08/2011, 30/09/2011, 31/10/2011, 30/11/2011, 31/12/2011
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a
direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas
tenha personalidade jurídica própria.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. MANUTENÇÃO
Uma vez que os lançamentos reflexos decorreram dos mesmos elementos de
prova do de IRPJ, impõe-se a eles o mesmo veredicto firmado em face do
lançamento principal. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido”

Cientificados Responsáveis e Contribuinte, todos apresentaram Recurso Voluntário.
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720282/2014-55
8
Os Responsáveis alegaram em preliminar a tempestividade da impugnação de João
Carlos Ferreira Arantes.
No mérito, ambos reprisam em síntese seus argumentos originais.
Em julgamento passado no dia 11 de setembro de 2024, foi prolatado o Acórdão
CARF no 1201-006.999 em que o colegiado tomou a decisão assim resumida:
“Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, (i.1) em negar
provimento ao recurso voluntário do contribuinte autuado; (i.2) em dar parcial
provimento aos recursos voluntários dos responsáveis tributários Alexandre
Oliveira Caixeta e Décio Alves Martins para afastar a responsabilidade imputada e
(ii) por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário do
responsável tributário João Carlos Ferreira Arantes, vencido o Conselheiro Renato
Rodrigues Gomes, o qual lhe dava parcial provimento para afastar a
responsabilidade imputada. O Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto não votou por
estar ausente momentaneamente.
O Acórdão Restou assim ementado:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE PROVA.
A alegação de interposição fraudulenta, para permitir a responsabilização
solidária dos sócios ou gerentes de fato requer prova cabal, não bastando
supostos indícios fragilizados à luz das práticas de mercado lícitas vigentes.”
Sobreveio decisão judicial liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança N°
6013305-40.2024.4.06.3803/MG de fls. 2.104/2.110 determinando a realização do julgamento do
mérito do Recurso Voluntário relativamente ao responsável João Carlos Ferreira Arantes com a
superação do óbice da revelia decorrente da intempestividade de sua Impugnação, dentro do
prazo de 5 dias.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
A admissibilidade do Recurso Voluntário do ora Recorrente já foi analisada quando
da prolação do Acórdão CARF no 1201-006.999, entretanto, sobreveio a decisão judicial prolatada
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720282/2014-55
9
nos autos do Mandado de Segurança N° 6013305-40.2024.4.06.3803/MG, determinando a
superação do óbice dos efeitos da revelia, e análise dos argumentos de mérito do responsável
João Carlos Ferreira Arantes.
Vejamos a decisão judicial liminar, com a imagem constante das fls. 2108:

Desta feita, deve-se a apreciar o Recurso Voluntário relativamente ao ora
Recorrente, superando-se a intempestividade do Recurso.

2
MÉRITO
2.1 RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DE JOÃO CARLOS FERREIRA ARANTES
A responsabilidade solidária de João Carlos Ferreira Arantes, foi calcada no mesmos
fundamentos normativos e factuais atinentes lançados para responsabilizar Décio Alves Martins e
Alexandre Oliveira Caixeta com fundamento no art. 124, I do CTN.
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720282/2014-55
10
Analisando os Termos de Sujeição Passiva Solidária, verificamos que a imputação
teve como único enquadramento legal o art. 124, I do CTN e que o enquadramento decorreu da
alegada prática de “atos praticados com infração à lei, conforme demonstrado no Termo de
Verificação Fiscal”.
Passando à Análise do Termo de Verificação Fiscal, verificamos que a acusação que
o permeia, no que diz respeito à responsabilização solidária, é na realidade a prática da
interposição de pessoas que figurariam como sócios meramente de fato da Contribuinte
(“laranjas”), para propiciar que da omissão de receitas da Contribuinte (a Authentic) se
beneficiassem os “sócios de Direito” ora responsabilizados solidariamente, que por isso teriam
interesse comum na prática do fato gerador, nos termos do art. 124, I do CTN.
A análise, portanto, deve passar por duas etapas: primeiro devemos analisar a
adequação e suficiência da imputação e qualificação jurídica dos fatos dos quais se extraiu a
responsabilidade, só depois tornar-se-ia cabível a subsunção dos fatos à hipótese legal.

2.1.1.1 INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS “LARANJAS” E A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A acusação responsabilizou os sócios de direito de terceiras empresas (Realiza e
Nacional/Empresta) com base no art. 124, I do CTN, não se mencionou o art. 135.
No meu sentir, a qualidade de sócios de fato (já que se alega haver interposição de
pessoas) ensejaria a responsabilização com base no artigo 135, I do CTN, norma específica de
responsabilização em caso de imputação, aos sócios, da responsabilidade pela violação de lei
(interposição fraudulenta de pessoas para a obtenção de vantagem ilícita), já que o Código Civil
admite a figura das sociedades de fato (sociedades em comum) e o CTN também atribui à
sociedade em comum capacidade tributária ativa, em seu art. 126.
De todo modo, sou partidário do posicionamento defendido pelo Conselheiro André
Luís Ulrich Pinto no Processo no 10950.729268/2019-60. Naquela oportunidade, o Conselheiro
relator transcreveu a lição de Luís Eduardo Schoueri:
“Interesse comum só têm as pessoas que estão no mesmo polo na situação que
constitui o fato jurídico tributário. Assim, por exemplo, os condôminos têm
“interesse comum” na propriedade; se esta dá azo ao surgimento da obrigação de
recolher o IPTU, são solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto
todos os condôminos. Note-se que o débito é um só, mas todos os condôminos se
revestem da condição de sujeitos passivos solidários.
É importante destacar aqui que o art. 124, I, do CTN não define sujeito passivo.
Ele apenas fixa, a partir do interesse comum, a solidariedade entre sujeitos
passivos, já definidos em outros dispositivos. De maneira mais clara, ainda com o
exemplo do IPTU e dos condôminos: na inexistência de tal dispositivo, cada
condômino de um mesmo apartamento pagaria o imposto relativo a sua quota. O
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720282/2014-55
11
art. 124, I, por sua vez, faz com que esses contribuintes sejam solidários. Ou seja:
se inaplicável qualquer dispositivo legal que caracterize determinada pessoa como
contribuinte ou responsável, não há como defini-la como sujeito passivo a partir
do art. 124. O primeiro passo é verificar se é sujeito passivo para daí, num
segundo passo, investigar se existe solidariedade entre os sujeitos passivos
definidos pela lei.
O Supremo Tribunal Federal parece ter adotado essa interpretação, ao julgar a
constitucionalidade de lei estadual que instituíra a obrigação solidária de
contadores por créditos tributários oriundos de infrações à legislação tributária,
para as quais o contador, em alguma medida, houvesse concorrido. Na ocasião, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei estadual invadira a
competência da lei complementar na matéria. Nesse sentido, o Relator observou
que a lei estadual teria disposto diversamente do CTN sobre quem pode ser
responsável tributário, na medida em que incluiu “hipóteses não contempladas
pelos arts. 134 e 135 do CTN”. O Supremo Tribunal Federal, portanto, parece ter
entendido que, em primeiro lugar, é preciso verificar se há sujeição passiva, nos
termos dos artigos 134 e 135 do CTN; em segundo lugar, verifica-se se há
interesse comum e, portanto, solidariedade passiva, nos termos do art. 124, I, do
CTN. Afinal, na visão da Corte, a lei estadual não poderia ter criado nova hipótese
de responsabilidade (solidária) de terceiro, autônoma em relação àquelas dos
artigos 134 e 135 do CTN. Parece haver, então, no posicionamento do Tribunal, o
pressuposto de que o art. 124, I, do CTN não se configura como hipótese
autônoma de responsabilidade tributária; primeiro seria preciso apurar a
existência de sujeição passiva (o que, no caso da chamada “responsabilidade de
terceiros”, dar-se-ia a partir dos artigos 134 e 135 do CTN).
A caracterização de solidariedade, nos termos do art. 124, I, do CTN exige a
configuração do interesse comum. Já se afirmou que interesse comum clama por
estarem as pessoas no mesmo polo, mas isso sob a perspectiva jurídica. Afinal,
justamente porque cada sujeito passivo liga-se ao fato jurídico tributário (seja
contribuinte, seja responsável) é que, nas palavras do Min. Luiz Fux, não cabe
cogitar a existência de “interesse econômico no resultado ou no proveito da
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal”.
É justamente, por isso, que não faz sentido imputar a responsabilidade solidária
entre duas empresas do mesmo grupo econômico nas situações nas quais só uma
delas ostenta a condição de sujeito passivo. Se a outra empresa não realiza o fato
jurídico tributário – nem a ele se vincula por outras hipóteses de responsabilidade
–, não pode ela se tornar solidária porque sequer é sujeito passivo.
Por outro lado, não constituem “interesse comum” as posições antagônicas em
um contrato, mesmo quando em virtude deste surja um fato jurídico tributário.
Assim, comprador e vendedor não têm “interesse comum” na compra e venda: se
o vendedor é contribuinte do ICMS devido na saída da mercadoria objeto da
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720282/2014-55
12
compra e venda, o comprador não será solidário com tal obrigação. Daí a
distinção entre interesses contrapostos, coincidentes e comuns, assim resumida:
Interesses contrapostos, coincidentes e comuns podem ser também evidenciados
nos negócios jurídicos privados de compra e venda mercantil com pluralidade de
pessoas. Afinal, vendedores e compradores têm interesse coincidente na
realização do negócio (tarefa), mas interesses contrapostos na execução do
contrato (necessidades opostas). Já os interesses comuns situam-se apenas em
cada um dos polos da relação: entre o conjunto de vendedores e, de outro lado,
entre os compradores.
Mesmo que duas partes em um contrato fruam vantagens por conta do não
recolhimento de um tributo, isso não será, por si, suficiente para que se aponte
um “interesse comum”. Eles podem ter “interesse comum” em lesar o Fisco. Pode
o comprador, até mesmo, ser conivente com o fato de o vendedor não ter
recolhido o imposto que devia. Pode, ainda, ter tido um ganho financeiro por isso,
já que a inadimplência do vendedor poderá ter sido refletida no preço. Ainda
assim, comprador e vendedor não têm “interesse comum” no fato jurídico
tributário. 1”

Também mencionou os ensinamentos de Caio Takano:
“Se da expressão “interesse comum” seria possível extrair diferentes significados,
não é irrelevante a constatação de que o Superior Tribunal de Justiça, intérprete
autêntico do enunciado prescritivo do art. 124, inc. I, do CTN, tem reiteradamente
se posicionado no sentido de construir a norma de solidariedade tributária de
forma mais restritiva, adotando o conceito estritamente jurídico de interesse
comum, que alcança apenas as pessoas que se encontram no mesmo polo do
contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação. Ainda que seja
reconhecido existir diversas possibilidades interpretativas a partir do enunciado
prescritivo, há, neste caso, um ato de decisão do intérprete autêntico do direito
posto, no qual se escolheu apenas uma dessas possibilidades: o conceito jurídico.
2”

Adicionalmente, valho-me das lições de Luciano da Silva Amaro3, que encampa a
mesma vertente pela qual o interesse comum de que trata o art. 124, I do CTN deve ser jurídico,
merecendo ser distinguido do interesse meramente econômico.
“Por outro lado, o só fato de o Código Tributário Nacional dizer que, em
determinada operação (por exemplo, a alienação de imóvel), a lei do tributo pode

1 SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2022. (p. 625)
2 TAKANO, Caio Augusto. Em busca de um Interesse Comum: Considerações Acerca dos Limites da Solidariedade
Tributária no art. 124, I, do CTN. in Revista Direito Tributário Atual. 41- 2019.
3 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 23 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 426/427.
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720282/2014-55
13
eleger qualquer das partes como contribuinte não significa que, tendo eleito uma
delas, a outra seja solidariamente responsável. Poderá sê-lo, mas isso dependerá
de expressa previsão da lei (já agora nos termos do item II do art. 124). Até
porque nessa hipótese o interesse de cada uma das partes no negócio não é
comum, não é o mesmo; o interesse do vendedor é na alienação, o interesse do
comprador é na aquisição. Se, porém, houver dois vendedores ou dois
compradores (copropriedade), aí sim teremos interesse comum (dos vendedores
ou dos compradores, respectivamente), de modo que, se a lei definir como
contribuinte a figura do comprador, ambos os compradores serão responsáveis
solidários, não porque a lei tenha eventualmente vindo a proclamar essa
solidariedade, mas sim porque ela decorre do interesse comum de ambos no fato
da aquisição. O mesmo se diga em relação ao imposto predial. Havendo
copropriedade, ambos os proprietários são devedores solidários502.

Não é demais consignar que julgados recentes deste Conselho encampam a
vertente acima exposta, conforme se verifica do Acórdão no 1402-002.459, de 2017, de relatoria
do Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, cujas razões de decidir merecem transcrição:
“No que se refere à imputação da responsabilidade importa preliminarmente
definir o alcance dos dispositivos que regem a matéria.
Sob esse prisma, esclareça-se que a solidariedade prevista no art. 124, do CTN,
não é um mecanismo de eleição de responsável tributário. Em outras palavras,
não tem o condão de incluir um terceiro no pólo passivo da obrigação tributária,
mas apenas de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já o compõem.
4
Tanto é assim, que o dispositivo em comento não integra o capítulo do CTN que
trata da responsabilidade tributária.
Assim, a definição da sujeição passiva deve ocorrer em momento anterior ao
estabelecimento da solidariedade. Ainda que tal assertiva tenha características de
obviedade, seu escopo dirige-se à ressalva da fragilidade do inciso I, do
mencionado art. 124, do CTN; muitas vezes utilizado de forma equivocada para
estabelecer uma espécie de sujeição passiva de forma indireta.
Em regra, deve-se buscar a responsabilidade tributária enquadrando-se o fato sob
exame em alguma das situações previstas nos arts. 129 a 137, do CTN. Já a
solidariedade obrigacional dos devedores prevista no inciso I, do art. 124 é
definida pelo interesse comum ainda que a lei seja omissa, pois trata-se de norma
geral.
Justamente por não ter sido definida pela lei, a expressão “interesse comum” é
imprecisa, questionável, abstrata e mostra-se inadequada para expor com

4 Derzi, Misabel Abreu. Atualização da obra de Aliomar Baleeiro. Direito Tributário Brasileiro. 11a ed. Rio de Janeiro:
Forense. p. 729.
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720282/2014-55
14
exatidão a condição em que se colocam aqueles que participam da realização do
fator gerador.
Por outro lado, definida a responsabilidade com base no enquadramento em
alguns dos dispositivos do art. 135, do CTN (normalmente o inciso III) é cabível a
aplicação em conjunto com o art. 124, II do mesmo diploma legal, para definir que
essa responsabilidade é solidária ainda que, reconheço, o tema não é pacífico na
doutrina.” (grifo nosso)

Pois bem, das premissas acima, verifico que a correta fundamentação legal deveria
estar amparada no art. 135, I e/ou III, já que o art. 124, I não tem o condão de impor a alguém a
condição de sujeito passivo, mas apenas de qualificar sua responsabilidade como solidária, caso
seja sujeito passivo possível nos termos dos arts. 134 e 135 do CTN.
A falta da adequada qualificação jurídica, nos Termos de Sujeição Passiva Solidária e
no TVF, do art. 135 do CTN (com a especificação dos incisos pertinentes) a meu ver basta para
considerar nulos os Termos de Sujeição Passiva Solidária.
Este conselheiro vem revisitando seu posicionamento acerca das nulidades em
matéria tributária, caminhando no sentido de alinhar-se à posição que defende a verificação
objetiva das nulidades a partir da análise da higidez do ato de lançamento face aos ditames do
artigo 142 do CTN, independentemente de qualquer análise subjetiva que se possa fazer acerca
dos efeitos que o desatendimento do comando legal possa ter causado no exercício do direito de
defesa do contribuinte.
O posicionamento expresso no Voto Vencedor do Acórdão n.o 9101-005.876, de
relatoria do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, cujas razões adoto, sintetiza o pensamento
de forma lapidar:

Rechaça-se – com veemência - o entendimento de que basta a Autoridade
Tributária bem descrever os fatos, sendo irrelevante o equivoco na
fundamentação jurídica do lançamento de ofício. Tal posição não só pressupõe
que poderiam as Autoridades Julgadoras determinarem, posteriormente, a
legislação aplicável, durante o contencioso, como contraria o ônus legal da
Fiscalização, previsto no art. 142 do CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235/70 –
além de empobrecer e desmerecer a tão nobre função técnica do Auditor Fiscal.
Não se está exigindo da Autoridade Fiscal erudição acadêmica ou magistério
jurídico na sua atividade pública, mas o devido conhecimento do teor da Lei que
ela mesma invoca e aplica, bem como do seu alcance e de suas consequências,
assegurando coerência e consistência jurídica dos atos administrativos.
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720282/2014-55
15
Por isso, entendo nulos os Termos de Sujeição Passiva Solidária. De todo modo, é
possível superar a nulidade nos termos do art. 59, § 3o do Decreto no 70.235/72, pelas razões que
exponho no tópico seguinte.

2.1.1.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O MERCADO DE CORRESPONDENTES BANCÁRIOS.
Para analisar os fatos enxergados com estranhamento pela autoridade fiscal,
devemos tecer algumas considerações sobre o mercado de correspondentes bancários e seus
respectivos substabelecidos.
Instituições como a BV Financeira contam com um corpo de terceiras empresas que
exercem a atividade de correspondentes bancários credenciados, para promover e disseminar a
captação de clientela para os produtos financeiros oferecidos pela instituição. Estas instituições,
contudo, somente credenciam e tratam com grandes correspondentes, que possuem metas de
captação para manterem sua categoria de credenciados diretos.
Para atingir tais metas e, ao mesmo tempo, pulverizar o oferecimento dos serviços,
o mercado como um todo pratica o substabelecimento de contratos, pelo qual, como regra, a
pessoa jurídica credenciada substabelece os direitos recebidos pela instituição financeira a um
terceiro por contrato que, muito embora conte com a anuência da instituição financeira,
frequentemente sequer permite ao substabelecido tratar diretamente com a Instituição
Financeira, mas somente com a credenciada direta.
A credenciada direta, por sua vez, estabelece com os substabelecidos rateios de
remuneração variados, que recorrentemente deixam de ser fixados no termo de
substabelecimento e são acordados oralmente ou, ainda que por escrito, de maneira mais
informal, sofrendo constantes alterações, acompanhando a dinâmica do mercado de crédito e as
pressões sobre as margens de lucro da própria Instituição Financeira e também do credenciado
direto.
Adotando esse modelo, a Instituição Financeira trata diretamente com um número
reduzido de credenciados, e os credenciados conseguem ampliar sua força de vendas e atingir às
metas impostas pelas financeiras com menor dificuldade, enquanto os substabelecidos
empreendem no mercado e são remunerados por sua captação (recebendo percentual até mesmo
maior do que as credenciadas pelas operações captadas).
Assim funciona o mercado em que atuam as financeiras, os correspondentes
bancários (credenciados diretos) e seu substabelecidos, em prática amparada pela Resolução
BACEN no 3.954/2011, com a anuência necessária da Instituição Financeira.

Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720282/2014-55
16
2.1.1.3 ANÁLISE DOS ELEMENTOS FÁTICOS DOS QUAIS VISLUMBROU-SE A RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
Superando-se a nulidade acima, nos termos do art. 59, parágrafo 3o do Decreto no
70.235/72, podemos avançar sobre o mérito. A autoridade autuante entendeu que, a partir de
20/10/2009, a Authentic teria passado a utilizar interpostas pessoas (“laranjas”) sem condições
financeiras para assumirem o empreendimento, para ocultar a identidade dos reais beneficiários
das atividades da empresa.
A imputação de princípio causa estranhamento, pois em nenhum momento os
responsáveis ora em questão figuraram como sócios ou administradores da Authentic. Tampouco
se demonstrou qualquer relação entre a procuradora eleita pela Authentic para a assinatura do
contrato de substabelecimento e as empresas Realiza e Nacional (que posteriormente assumiu a
razão social de “Empresta”). A Nacional/Empresta foi representada por Décio (cuja
responsabilidade este CARF afastou), mas Décio nunca foi sócio da Authentic, apenas era sócio da
Realiza juntamente com João Carlos Ferreira Arantes e Alexandre Oliveira Caixeta.
Posteriormente, já em 16/09/2011, bastante depois dos fatos que deram ensejo à
Exclusão da Authentic do Simples Nacional, Décio Alves Martins (já sócio da Realiza), passou a ser
também sócio da Nacional/Empresta, juntamente com os demais responsabilizados Alexandre
Oliveira Caixeta e João Carlos Ferreira Arantes. Os antigos sócios remanesceram no quadro
societário, retirando-se apenas em 19/10/2012 (cerca de 1 anos depois). Mas nunca houve “troca
de sócios” da Realiza ou da Nacional/Empresta com a Authentic.
Por fim, os responsáveis transferiram suas participações societárias para Holdings
pessoais.
A fiscalização traça esse histórico antes de pontuar os fatos a partir dos quais
vislumbrou a interposição fraudulenta de “laranjas”, consignando que o objetivo da interposição
fraudulenta seria prejudicar os interesses da fazenda pública dificultando a realização financeira
do crédito tributário devido. Após, busca demonstrar que a atuação da Authentic estaria sob o
mando dos sócios da Realiza e da Nacional/Empresta, responsabilizados solidariamente.
A alegação de que os sócios constantes do Contrato Social da Authentic teriam
baixa capacidade financeira para arcarem com potencial execução fiscal não parece apto a levar às
conclusões da fiscalização, pois o custo inicial para a abertura de escritórios de captação de
clientela para as Financeiras é bastante reduzido, notadamente se tal abertura ocorreu mediante
substabelecimento que como regra ocorre a título gratuito. O ganho da credenciada ocorre com a
captação de clientela pela substabelecida, mediante rateio da comissão paga pela financeira.
Por outro lado, causa estranhamento que os sócios da Authentic não tenham
sequer apresentado DIRPF até 2010 e que a partir de 2010 um deles tenha declarado o
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720282/2014-55
17
recebimento de rendimentos do trabalho assalariado de uma loja de amortecedores, sendo que
ambos sequer declararam possuir participação societária na Authentic.
Conforme vimos acima, a ausência de previsão do critério de rateio de comissão
entre a Authentic (substabelecida) e a Nacional/Empresta, também é usual no mercado, o que se
reflete também no contrato de substabelecimento que consta dos autos (diferentemente do que
alegou a defesa) com omissão dessa informação às fls. 1068 a 1071.
Soa peculiar que alguns poucos funcionários da Realiza e da Nacional/Empresta (4,
segundo o TVF) tivessem poderes para movimentar recursos em nome da Authentic perante
instituições bancárias em período coincidente. Se por um lado é usual que trabalhadores troquem
de emprego entre empresas distintas do mesmo segmento, é bastante inusual que o empregado
de uma determinada empresa tenha poderes para movimentar recursos de outra empresa, a não
ser que com esta também possua algum vínculo.
Ocorre que não há nos autos análise nem elementos probatórios que consignassem
se havia algum vínculo de trabalho entre os empregados da Nacional/Empresta e da Realiza com a
Authentic. O contrato de trabalho não implica necessariamente a exclusividade, e se tais
empregados atuavam para ambas as empresas, a qualquer título lícito em direito, a constatação
fiscal se esvai como indício de fraude. Incumbiria à fiscalização cercar-se de elementos mais
robustos acerca do vínculo entre a Authentic e as empresas das quais eram sócias as pessoas
físicas eleitas como responsáveis.
É de se esperar que em um suposto esquema fraudulento de tamanha magnitude
alguma vantagem econômica tivesse advindo da Authentic para os sócios da Realiza e da
Empresta, no entanto, nenhuma vantagem foi demonstrada. Não há sequer uma ilação sobre
como o elevado faturamento da Authentic poderia ter sido de alguma maneira transferido aos
sócios da Realiza e da Nacional/Empresta.
Tampouco há aprofundamento probatório sobre a efetiva prática de atos de gestão
pelos responsáveis solidários, trabalho que poderia ter acompanhado a fiscalização com
intimações dirigidas aos supostos “laranjas”, àqueles empregados da Realiza ou da
Nacional/Empresta com poderes para movimentar contas da Authentic, inspeções físicas na sede
da empresa, à loja de amortecedores empregadora do sócio de direito da Authentic alegadamente
sem capacidade econômica, dentre outras medidas de aprofundamento.
Conhecendo a realidade do mercado e diante da documentação acostada aos autos,
não é possível atribuir aos elementos indiciários força probante suficiente da interposição
fraudulenta, e mais, de que tal interposição teria como mentores e beneficiários os responsáveis
elencados nos Termos de Sujeição Passiva Solidária.
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720282/2014-55
18
Assim, os elementos carreados pela autoridade autuante são insuficientes para
caracterizar qualquer participação direta ou indireta dos responsabilizados na Authentic, razão
pela qual afasto a responsabilização solidária de João Carlos Ferreira Arantes.
2.1.2 QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
A fiscalização vislumbrou a interposição fraudulenta de “laranjas”, consignando que
o objetivo da interposição fraudulenta seria prejudicar os interesses da fazenda pública
dificultando a realização financeira do crédito tributário devido. Por isso qualificou a multa de
ofício.
Trata-se de questão não combatida pelo Recurso Voluntário do Contribuinte, mas
tão somente pelo Recurso dos responsáveis solidários, mas que restou prejudicada dado que foi
acolhida a preliminar de ausência de responsabilidade solidária de João Carlos Ferreira Arantes.

3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário do responsável solidário João Carlos
Ferreira Arantes para, no mérito dar-lhe provimento parcial, afastando sua responsabilidade
solidária.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 2146
DF CARF MF
Original